Tribunal: STF
Processo: ARE 1231413
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA. EFETIVAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ACRE. INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL 38/2005. ADI 3.609. INOBSERVÂNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULA 287 DO STF.



    1. No julgamento da ADI 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli, esta Corte declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, que promoveu a efetivação de servidores públicos cujos cargos foram providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994.



    2. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, que apenas determinou a observância, pela Corte a quo, do que decidido pelo STF no julgamento da ADI 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli. Incidência da Súmula 287 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.